Tribunal: TJPA
Processo: 0827433-12.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827433-12.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. C. O. P.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), confirmou tutela de urgência para continuidade de terapias multidisciplinares e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva à luz da responsabilidade solidária no Sistema Unimed; (iii) determinar se a interrupção de tratamento essencial para menor com TEA configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois analisa os elementos do caso concreto, identifica a relação de consumo e explicita as razões que embasam a conclusão, não se configurando nulidade por decisão genérica ou omissa.

4.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, aplicando-se a teoria da aparência, uma vez que se apresentam ao consumidor sob marca única e atuação integrada em rede nacional.

5.

A ausência de vínculo contratual direto não afasta a legitimidade passiva, pois o consumidor não pode ser compelido a conhecer a estrutura interna das cooperativas, sendo suficiente a participação na cadeia de fornecimento do serviço.

6.

A interrupção injustificada de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento de menor com TEA configura falha na prestação do serviço e viola o direito fundamental à saúde e a boa-fé objetiva.

7.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em casos que envolvem crianças com TEA, gera abalo psicológico e angústia, caracterizando dano moral in re ipsa, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, com análise dos elementos essenciais do caso.

2.

As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, aplicando-se a teoria da aparência.

3.

A ausência de vínculo contratual direto não afasta a legitimidade passiva de cooperativa integrante da rede quando há participação na cadeia de fornecimento.

4.

A interrupção ou recusa indevida de tratamento essencial para paciente com TEA configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável.

5.

A negativa injustificada de cobertura por plano de saúde ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX e art. 196; CPC, art. 489, §1º; CDC, arts. 6º e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.327.373/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJPA, AI nº 08151305920258140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, AC nº 08003557720238140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.02.2025; TJPA, AC nº 08316239120198140301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
M. C. O. P.
, menor impúbere com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID nº 28033870) para:

a) confirmar a tutela de urgência que determinou a continuidade das terapias multidisciplinares; e

b) condenar as rés, UNIMED BELÉM e UNIMED FAMA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante, UNIMED BELÉM (ID nº 28033872), sustenta, em síntese:

a) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o vínculo contratual da autora foi estabelecido exclusivamente com a UNIMED FAMA;

b) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável, tratando-se de mero descumprimento contratual; e

c) o descabimento de sua condenação aos ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID nº 28033879), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 34135898).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a decisão seria genérica e não teria enfrentado suas teses.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, é um pilar do devido processo legal. A nulidade se configura quando a decisão é tão genérica que poderia ser aplicada a qualquer outro caso, ou quando o julgador deixa de analisar argumentos essenciais que poderiam, em tese, alterar o resultado do julgamento.

Não é o que ocorre nos autos.

A sentença de primeiro grau, embora sucinta, analisou o caso concreto. O magistrado identificou as partes, a causa de pedir (interrupção de tratamento para menor com TEA), a relação de consumo (aplicando a Súmula 608 do STJ), e os fatos específicos que levaram à sua conclusão, como a comprovação da necessidade do tratamento e a falha na prestação do serviço. A decisão não se baseou em conceitos jurídicos indeterminados nem invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

O descontentamento da apelante com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação. O que se tem é uma decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da recorrente.

Dessa forma, não há vício a ser sanado. Rejeito, portanto, esta preliminar.

2.2. Da ilegitimidade passiva

A apelante reitera sua ilegitimidade passiva. Como já abordado, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ e deste Tribunal. A responsabilidade entre as cooperativas do Sistema Unimed é solidária, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.
5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Ademais, este E. Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado a teoria da aparência ao Sistema de Planos de Saúde da Unimed
, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a determinação proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor, solidariamente com outras cooperativas do Sistema Unimed, o dever de garantir o atendimento integral a beneficiários da Unimed Rio por meio da rede credenciada da Unimed Belém . A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de rede própria e inexistência de vínculo com os consumidores, além de questionar a validade da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed; (iii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, bem como em jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, estando também autorizada pelo regimento interno do tribunal, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, embora as cooperativas do Sistema Unimed possuam personalidades jurídicas autônomas, atuam sob identidade visual única e em regime de intercâmbio, gerando no consumidor a legítima expectativa de cobertura nacional, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e enseja responsabilidade solidária.

A alegação de ausência de rede própria ou vínculo contratual direto não afasta a legitimidade da agravante, pois o sistema de intercâmbio presume atendimento recíproco entre as cooperativas, nos moldes do entendimento consolidado em precedentes como o REsp 1 .665.698/CE e o REsp 1.377.899/SP .

A medida liminar concedida no juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito à saúde dos beneficiários e o perigo de dano irreparável, notadamente nos casos envolvendo pacientes com enfermidades graves, como câncer.

A tutela de urgência é reversível e visa preservar a continuidade de serviço essencial, não podendo ser obstada por disputas internas entre as cooperativas ou ausência de contraprestação contratual imediata, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que o direito à assistência médica não pode ser restringido em razão da autonomia interna das cooperativas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida e atende aos requisitos legais previstos no art. 932, IV e VIII, do CPC .

A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, com base na Teoria da Aparência.

A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

A tutela de urgência é cabível quando presente o risco de dano irreparável à saúde, especialmente nos casos que envolvem pacientes com doenças graves, sendo a medida reversível e amparada pelo art. 300 do CPC .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII, e art. 170, V; CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts . 6º, VI e VII, e 14; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.665 .698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23 .05.2017; STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12 .2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11 .09.2018; TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des . José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS .

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151305920258140000 30191214, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Assim, a UNIMED BELÉM é, sim, parte legítima para responder pela falha na prestação do serviço.

3. MÉRITO

Superadas as preliminares, a questão central é se a interrupção do tratamento da apelada configura dano moral indenizável.

A resposta é inequivocamente afirmativa.

A conduta da apelante ao suspender as terapias de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), essenciais para seu desenvolvimento, representa um ato ilícito que viola a boa-fé contratual e o direito fundamental à saúde. A angústia e a aflição geradas pela incerteza da continuidade de um tratamento indispensável não podem ser tratadas como mero dissabor do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, por agravar a situação de aflição psicológica do beneficiário, caracteriza o dano moral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização do dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.Precedentes.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se proporcional e adequado, pois, "ao tomar conhecimento da negativa, ficaram aflitos e desamparados, diante do quadro emergencial indicado pelo médico especialista, conforme documentos acostados aos autos, que provocaram abalo de ordem psicológica aos recorridos" (e-STJ, fl. 1.450). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2327373 MA 2023/0089861-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em total alinhamento com a Corte Superior, já decidiu em casos idênticos que a negativa de cobertura para tratamento de TEA enseja, sim, a reparação por danos morais. A conduta da operadora, ao se recusar a custear tratamento essencial, transcende a esfera do mero inadimplemento e atinge a própria dignidade do paciente:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura dos tratamentos prescritos ao beneficiário diagnosticado com TEA é abusiva, pois a Lei nº 12.764/2012 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS garantem a obrigatoriedade de cobertura para métodos e técnicas indicados pelo médico assistente, sem limitação de sessões. O rol da ANS tem caráter exemplificativo e não pode restringir direitos assegurados por lei.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de tribunais estaduais reconhece que a limitação do tratamento para TEA afronta o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo vedada a restrição da cobertura a procedimentos listados no rol da ANS quando há indicação médica fundamentada.

5. A equoterapia e a psicoterapia ABA são reconhecidas como métodos eficazes para o tratamento do TEA, sendo obrigatória a cobertura pelos planos de saúde. Contudo, a cobertura do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não se enquadra nas obrigações da operadora, pois a responsabilidade recai sobre a instituição de ensino, conforme previsão da Lei nº 12.764/2012.

6. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral in re ipsa, pois agrava sua condição de vulnerabilidade e gera sofrimento emocional injustificado.
O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, mantendo-se a condenação quanto aos demais tratamentos e a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. Os planos de saúde devem cobrir os tratamentos multidisciplinares prescritos para beneficiários com TEA, incluindo equoterapia e psicoterapia ABA, sem limitação de sessões, desde que indicados por profissional habilitado.

2. A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente na ausência do tratamento no rol da ANS é abusiva, pois esse rol tem caráter exemplificativo e não pode restringir direitos previstos em lei.

3. O custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não é obrigação do plano de saúde, pois a responsabilidade é da instituição de ensino, conforme a Lei nº 12.764/2012.

4. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial para TEA configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; CDC, arts. 4º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2008280/SP, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 18.08.2022; STJ, REsp nº 2064964/SP, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024; TJ-SP, AC nº 1007869-14.2021.8.26.0405, Rel. Des. J .B. Paula Lima, j. 29.03.2022; TJ-PE, AI nº 0005084-65.2021.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003557720238140301 25295624, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença de 1º grau para condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo a obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito a menor portador de transtorno do espectro autista – TEA.

A agravante sustenta que os procedimentos requeridos, como psicopedagogia, não estão listados no Rol da ANS, e que a recusa à cobertura, baseada no contrato, não configura abuso nem enseja dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de custear terapias não previstas expressamente no Rol da ANS, em especial a psicopedagogia; saber se a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar, em especial para menor com TEA, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decisão

3. A jurisprudência do STJ vem admitindo a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, especialmente no contexto do tratamento de pessoas com TEA, desde que haja prescrição médica e ausência de substituto terapêutico.

4. A psicopedagogia, quando realizada por psicólogo e como extensão do tratamento psicológico, é considerada de cobertura obrigatória. Já a realizada em ambiente escolar ou por profissional do ensino, não é obrigatória (REsp n. 2.064.964/SP).

5. No caso concreto, houve negativa de cobertura mesmo diante de prescrição médica expressa, o que, somado ao impacto sobre o desenvolvimento da criança, evidencia conduta abusiva.

6. A jurisprudência do STJ admite a configuração de dano moral indenizável na recusa injustificada de cobertura, especialmente quando afeta a saúde e o desenvolvimento de criança com deficiência, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, dentro dos parâmetros jurisprudenciais da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares, inclusive psicopedagogia realizada por psicólogo, no tratamento de TEA, mesmo que não previstas no Rol da ANS, desde que haja prescrição médica.”"2. A negativa indevida de cobertura, que compromete o desenvolvimento de criança com TEA, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, IV e VI; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, c.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.10.2024. STJ, REsp n. 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08316239120198140301 27676983, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Fica claro, portanto, que a conduta da apelante não apenas constituiu uma falha na prestação do serviço, mas um ato ilícito que causou abalo psicológico e angústia à apelada e sua família, justificando plenamente a condenação por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e até mesmo módico diante da gravidade da conduta, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela ofensora.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026